Tribunal: TJDFT
Processo: 0035819-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O 1. Compulsando os autos do presente precatório, verifico a existência de penhora no rosto dos referidos autos (fls. 37 - ID 8183682), expedido pela Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília/DF, no valor de R$ 3.749,59 (três mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), tendo como exequente LS E M REPRESENTAÇÕES LTDA e como executado AUGUSTO SOUZA SANTOS, para garantia do crédito cobrado nos autos do processo n. 2011.01.1.221937-4. No entanto, o Ofício no 576/2019 (ID 13370429) comunica que "(...) Diante do quandro, não mais subsiste a penhora mencionada, motivo pela qual a desconstituo. Oficie-se ao Gabinete de Coordenação de Conciliação de Precatórios (...)" . Diante do exposto, desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos. Oficie-se ao Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília/DF. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Noutro giro, o Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) AUGUSTO SOUZA SANTOS, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 12504889/12504915/12504920/12504925/12504931. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2019-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios